Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), HERMES VALLE ROJAS - CPF: 293.623.931-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento interposto em ação de reparação por danos materiais decorrentes de saques indevidos e falta de correção de valores depositados em conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade, especialmente no que diz respeito à necessidade de se apontar a existência de vícios no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente indique os motivos de fato e de direito que fundamentam sua irresignação, permitindo o contraditório e uma análise adequada do recurso.

Os Embargos de declaração, conforme o artigo 1.023, caput, do CPC/2015, devem apontar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, sendo insuficiente a apresentação de questões que extrapolem tais limites.

No caso concreto, o Embargante deixou de impugnar os fundamentos do acórdão embargado, trazendo discussão sobre matéria que sequer foi objeto do recurso anterior, não integrando a pretensão recursal, o que configura descumprimento do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem observar o princípio da diaticidade, apontando de forma específica os vícios do acórdão embargado.

Não se conhece de embargos de declaração que deixem de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a tratar de matérias alheias aos vícios previstos na lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 255288652, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 254476161, o qual desproveu o recurso do ora Embargante.

O Embargante afirma que quando da prolação do acórdão esta Câmara teria entendido que houve o cerceamento do direito da parte Autora/Embargada, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Todavia, alega que o cerne da pretensão diz respeito à audiência de prova mínima do alegado pela parte Embargada, o que impossibilita a inversão do ônus da prova.

Aduz que não houve comercialização de produto financeiro entre o Banco e a parte Embargada, o que afasta a natureza contratual, havendo apenas vínculo estatutário.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC no presente caso.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, sanando os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme é imprescindível para a interposição de qualquer recurso, ao manifestar o seu inconformismo deve a parte recorrente satisfazer o princípio da dialeticidade.

Segundo Nelson Nery Junior:

"(...) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, de não conhecimento do recurso”
[1]
.

Sobre a necessidade de respeito a tal princípio em sede de embargos de declaração o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil dispõe que
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.

Logo, o presente recurso deve respeitar o princípio da dialeticidade, devendo obrigatoriamente apontar quais são os vícios do acórdão embargado, sob pena de não conhecimento.

No caso em exame, verifico que em sua fundamentação o Embargante trouxe à discussão uma questão que não diz respeito aos limites da pretensão recursal, sustentando a impossibilidade de inversão de inversão do ônus da prova.

O tema supracitado não foi objeto de questionamento recursal, não havendo qualquer vício apontado pelo Embargante especificamente ao acórdão embargado.

Portanto, os embargos de declaração opostos não observaram o princípio da dialeticidade, não devendo ser conhecidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da
dialeticidade
. Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15. (N.U 1026703-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

[1]
JUNIOR, Nelson.
2.1Norma, Princípio, Regra, Garantia, Direito
In: JUNIOR, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/teoria-geral-dos-recursos-ed-2024/2587273439. Acesso em: 13 de Dezembro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025